Tribunal: TJSP
Processo: 1058398-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde nos períodos descritos na inicial, bem assim regularização da frequência, com os respectivos efeitos. Improcedência bem reconhecida. Laudo oficial que se sobrepõe aos atestados particulares. Ausência de provas de que a autora tenha sofrido descontos em relação a períodos nos quais

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde nos períodos descritos na inicial, bem assim regularização da frequência, com os respectivos efeitos. Improcedência bem reconhecida. Laudo oficial que se sobrepõe aos atestados particulares. Ausência de provas de que a autora tenha sofrido descontos em relação a períodos nos quais estivesse incapacitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058398-31.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
VIEIRA AKIM, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058398-31.2018.8.26.0053 -Voto no 13347
2
Voto no 13.347
Apelação no 1058398-31.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: ELIZABETH VIEIRA AKIM
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de
Educação Básica II. Pretensão ao reconhecimento do direito à
licença-saúde nos períodos descritos na inicial, bem assim
regularização da frequência, com os respectivos efeitos.
Improcedência bem reconhecida. Laudo oficial que se
sobrepõe aos atestados particulares. Ausência de provas de
que a autora tenha sofrido descontos em relação a períodos
nos quais estivesse incapacitada. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Elizabeth Vieira Akim contra a Fazenda
do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que é Professora de Educação Básica II, do
Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, encontrando-se
com sérios problemas de saúde (síndrome cervicobraquial, cervicalgia, artrose primária
generalizada e outras espondiloses). Diante do quadro de saúde, necessitou licenciar-se de
suas funções laborais, no período compreendido de 18/04/2018 à 06/05/2018, 07/05/2018 à
20/05/2018, 21/05/2018 à 10/06/2018, 11/06/2018 à 03/07/2018, 04/07/2018 à 29/07/2018,
30/07/2018 à 09/08/2018, 10/08/2018 à 02/09/2018, 03/09/2018 à 20/09/2018 e
10/10/2018 à 20/10/2018. Afirma que, no entanto, o Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo DPME negou as licenças médicas requeridas. Requer a procedência
da ação para que sejam anulados os atos que indeferiram as licenças para tratamento de
saúde, bem assim seja regularizada sua frequência em relação ao período assinalado e o
pagamento dos valores indevidamente descontados.
A r. sentença de fls. 275/276 julgou improcedente o pedido, ficando a
autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
no percentual mínimo do valor da causa, a ser apurada em execução, nos termos do artigo
85, § 3o, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058398-31.2018.8.26.0053 -Voto no 13347
3
Inconformada, recorre a autora aduzindo que o laudo pericial não é
conclusivo e deixa dúvidas ao ser confrontado com os documentos juntados aos autos.
Insiste que tem sérios problemas de saúde, tanto é que desde 2011 obteve consecutivos
afastamentos médicos. Requer a inversão do julgado (fls. 279/285).
Contrarrazões às fls. 288/291.
É o relatório.
No caso dos autos, reside a controvérsia se a parte autora efetivamente
estaria ou não em condições de exercer suas funções nos períodos em que pleiteou os
afastamentos para tratamento de saúde.
Compulsando os autos, verifica-se que o Departamento de Perícias
Médica do Estado, salvo quanto ao período “em aberto” de 10/10/2018 a 20/10/2018,
negou as licenças solicitadas nos períodos descritos na inicial, em razão de que não restou
demonstrada a limitação para o desempenho de suas atribuições laborais. Ao contrário,
constatou-se “a preservação da capacidade laborativa da servidora, não sendo
identificadas alterações de origem osteomuscular significativa à função de professora que
indiquem limitação”.
Interpostos pedidos de reconsideração junto ao Diretor do DPME e
posterior recurso junto ao Secretário de Planejamento e Gestão, os mesmos foram
indeferidos, sob o fundamento de ausência de novos elementos a justificar “revisão da
decisão diante dos dados constatados na perícia realizada”.
Em juízo, realizada a perícia pelo IMESC (fls. 259/266), o perito
asseverou que a autora “apresenta alterações degenerativas da coluna vertebral, com
discopatia, compatíveis com a idade, que não estão associadas a complicações, como
fratura/achatamento de corpos vertebrais e/ou compressão de raiz nervosa, dado que o
exame clínico não mostrou sinais de hipotrofias musculares com redução de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058398-31.2018.8.26.0053 -Voto no 13347
4
muscular e/ou limitação de movimentos, o que incapacitaria temporariamente para o
trabalho”.
Esclareceu que “das alterações degenerativas da coluna vertebral
(discopatia), a alteração degenerativa do disco está tipicamente associada com o
envelhecimento, isto é, irá ocorrer em todas as pessoas. Com o avançar da idade, os
discos intervertebrais “amortecedores” entre os ossos da coluna (vértebras), desidratam e
perdem a flexibilidade e elasticidade”.
Também o perito foi claro no sentido de que dos documentos acostados,
“há descrição de exame clínico sem condição incapacitante nas perícias do DPME,
referentes, respectivamente, aos períodos: 18/04/2018 à 06/05/2018, 07/05/2018 à
20/05/2018, 21/05/2018 à 10/06/2018, 11/06/2018 à 03/07/2018, 04/07/2018 à
29/07/2018, 30/07/2018 à 09/08/2018, 10/08/2018 à 02/09/2018, 03/09/2018 à
20/09/2018”. Observou que “não há elementos documentais que permitam concluir
contrariamente às decisões técnicas do DPME”.
Em relação ao período “em aberto” de 10/10/2018 a 20/10/2018,
destacou que “a perícia anexada foi favorável à concessão de 20 dias, a partir de
21/09/2018, dez dias menos que o solicitado no atestado, com base nos achados de exame
clínico. Não há elementos documentais que permitam concluir contrariamente às decisões
técnicas do DPME”.
Nem em relação a esse período, contudo, a autora provou ter sofrido
descontos indevidos não havendo se desincumbido de ônus que era seu.
No mais, não se vislumbra qualquer vício a macular o laudo pericial, o
qual foi elaborado em critérios técnicos e científicos, contendo fundamentação baseada no
quadro clínico apresentado pela autora. Observa-se, ademais, que a prova técnica foi
produzida por profissional de instituição pública independente, equidistante das partes, sob
o crivo do contraditório.
Desse modo, não há como desprezar as conclusões do perito oficial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058398-31.2018.8.26.0053 -Voto no 13347
5
IMESC, não tendo a parte apelante trazido qualquer elemento capaz de infirmá-lo.
Bom dizer que a simples apresentação de atestados ou relatórios médicos
acostados aos autos não implica reconhecimento do afastamento para tratamento de saúde,
sendo necessário o servidor se submeter à inspeção médica em órgão oficial, haja vista que
o laudo oficial se sobrepõe, para esse fim, aos atestados particulares.
Ao contrário das alegações da apelante, a perícia foi conclusiva quanto a
não comprovação da incapacidade laborativa da servidora nos períodos reclamados, exceto
quanto ao período “em aberto”. Daí porque os atos administrativos que indeferiram os
pedidos de licença saúde foram legítimos.
Bem decretada a improcedência, cabe manter a r. sentença aumentando-
se em uma décima parte os honorários advocatícios fixados em sentença, observada a
gratuidade processual de que a autora se beneficia
BANDEIRA LINS
Relator